Tribunal: STF
Processo: HC 70407
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-02-04
Data de publicação: 1994-02-04

Ementa:
EMENTA:  - Direito Penal e Processual Penal. Pena. Fixação.
Agravantes.  Dissimulação. Antecedentes.  Pena da tentativa. Redução.
Fundamentação.  Nulidades. Artigos  61, II, "c",  59 e  14, II, do C.
Penal.
1.         Não  tendo  sido   pleiteada  pelo  Ministério  Público  a
aplicação da agravante da dissimulação (art. 61, "c", do C. Penal), e
de ser ela excluida.
2.        Havendo sido indevidamente reconhecida a existência de maus
antecedentes,  a pena-base,  a falta  de  outra agravante,  há-de ser
reduzida ao minimo legal (art. 59 do C. Penal).
3.        A redução da pena, quando reconhecida a tentativa (art. 14,
II,  do C.P.), deve levar em  conta, também, o disposto no art. 59 do
C. Penal e fundamentar-se expressamente.
          "Habeas Corpus" deferido em parte:
          1.  - para se excluir a agravante da dissimulação (art. 61,
II, "c", do C.P.);
          2.   -  para   se   afastar  o   reconhecimento   dos  maus
antecedentes;
          3.  - para  que o  Tribunal prolator  do acórdão impugnado,
prosseguindo  no julgamento, e levando em conta essas exclusões, fixe
a  pena-base  e  a  redução  pela  tentativa,  fundamentadamente, com
observancia  dos arts.  59  e 14,  II, do  C.  Penal, e  delibere, em
seguida  e  em  consequencia,  sobre  o  regime  a  ser  observado no
cumprimento da pena.